Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) 0705103-23.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, V. C. B. REPRESENTANTE LEGAL: KATIUSCIA CANTANHEDE LOPES DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal sobre o julgamento do RE 1.140.005 - Tema 1.002 (id 51793065). Após, conclusos. Brasília/DF, 09/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR